Tribunal: TJES
Processo: 5010386-12.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010386-12.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: SN - PRODUTOS SAUDAVEIS LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu processo executivo sem resolução do mérito perante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, em razão da falta de citação dos executados. O apelante busca a reforma do julgado sob o argumento de indispensabilidade da prévia intimação pessoal da parte exequente antes da extinção da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por falta de citação, fundamentada na ausência de pressuposto de validade da relação processual, exige a prévia intimação pessoal da parte ou se a intimação do patrono via órgão oficial revela-se suficiente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A ausência de citação do réu impede a formação da relação jurídica processual e configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

2. A exigência de prévia intimação pessoal da parte, estabelecida pelo § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil, vincula-se estritamente às hipóteses de negligência das partes ou abandono da causa, previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a extinção amparada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil prescinde de intimação pessoal, bastando a ciência do patrono para a regularização do ato citatório.

4. O ônus de impulsionar o feito e promover a citação recai sobre a parte autora, caracterizando-se a inércia quando o advogado, regularmente intimado para manifestar sobre mandados negativos, deixa transcorrer o prazo sem providências eficazes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por ausência de citação, fundamentada no inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil, dispensa a intimação pessoal da parte, sendo suficiente a intimação do advogado constituído.

2. A inércia da parte exequente em promover o ato citatório indispensável à angularização da lide autoriza a extinção do feito sem exame de mérito de forma direta.

Dispositivos relevantes citados: inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil; § 1º do art. 485 do Código de Processo Civil; incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.403.063/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. pugnando pela reforma da sentença por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de execução de título extrajudicial”, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, diante da ausência de diligências da parte exequente no sentido de promover a citação da parte executada.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) inexiste desídia ou falta de interesse processual, uma vez que sempre diligenciou e buscou o regular processamento da lide, inclusive realizando buscas particulares pelo paradeiro dos executados; (ii) a sentença é nula por ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira para dar andamento ao feito sob pena de extinção, alegando ser indispensável a dupla intimação (patrono e parte); (iii) a decisão recorrida ofende os princípios da economia processual, da segurança jurídica e do devido processo legal; e (iv) deve ser exercido o juízo de retratação ou, subsidiariamente, anulada a sentença para o prosseguimento do feito.

Ausentes contrarrazões, uma vez que a relação processual não chegou a ser angularizada na instância de origem em razão da ausência de citação.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de maio de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5010386-12.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: SOUL NATURAL - PRODUTOS SAUDÁVEIS EIRELI - ME E OUTRO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
, que extinguiu o processo executivo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na falta de citação dos executados.

Pois bem.

De plano, deve-se destacar, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a legislação de regência da matéria estabelece, no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por sua vez, o § 1º do referido dispositivo legal condiciona a extinção do processo à prévia intimação pessoal da parte especificamente nas hipóteses de negligência das partes em que o processo fica parado por mais de 01 (um) ano ou por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, situações taxativamente previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.

Nesse sentido, em situações análogas à presente, vem decidindo o Colendo Superior Tribunal de Justiça que a exigência de intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono, prescindindo de tal formalidade quando a extinção decorre da ausência de pressuposto de validade da relação processual, como a falta de citação por inércia do autor, conforme se extrai da ementa abaixo transcrita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RECORRENTE DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DO SEGUNDO POR EFEITO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E PELA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALHA NÃO SUPRIDA OPORTUNAMENTE. SÚMULA N. 115/STJ. PRIMEIRO AGRAVO INTERNO DESPROVIDO E NÃO CONHECIDO O SEGUNDO. 1. Ingressando a parte com dois recursos da mesma espécie em ataque a uma única decisão, não há como se conhecer do segundo deles, que sofre os efeitos da preclusão consumativa, além de caracterizar violação ao princípio da unirrecorribilidade. 2. Interposto recurso por advogado sem procuração dos autos, dele não se pode conhecer, nos termos do art. 76, § 2º, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC/2015, na hipótese em que a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não a promove no prazo que para tanto lhe foi assinado. Incidência do enunciado n. 115 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a exigência da intimação pessoal da parte somente se faz necessária nos casos de extinção da demanda por abandono (art. 267, § 1º, do CPC/1973, equivalente ao art. 485, § 1º, do CPC/2015), o que não se verifica na hipótese, uma vez que a questão ora sob análise diz respeito a falhas na procuração constante dos autos ou defeito na cadeia de substabelecimentos. Precedentes. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.403.063/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

Tem-se, portanto, que a interpretação sistemática do Diploma Processual Civil revela que a falta de citação do réu, após a concessão de oportunidade para a regularização do ato, configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito de forma direta, independentemente da intimação pessoal da parte.

Nesse sentido, a conclusão externada baseia-se na premissa de que o ônus de impulsionar o feito e promover a citação recai sobre o autor, sendo a intimação do patrono via órgão oficial suficiente para caracterizar a inércia processual quando este deixa de praticar ato indispensável ao prosseguimento da lide.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Banco Apelante, após diversas tentativas infrutíferas de citação dos executados nos endereços indicados, foi expressamente intimado em 12/06/2025, por meio de seu procurador devidamente constituído, para ciência acerca dos mandados negativos e para promover a citação no prazo de 05 (cinco) dias.

Ato contínuo, restou certificado nos autos, em 09/10/2025, que não houve qualquer manifestação da parte exequente quanto à referida intimação.

Ademais, extrai-se do detido exame dos autos que a parte autora não logrou êxito em suprir a falta de citação mesmo após o deferimento de amplas pesquisas de endereços via sistema SISBAJUD e a autorização para a citação por edital.

A alegação de que o exequente diligenciava em outros processos não tem o condão de afastar a inércia configurada nestes autos, uma vez que o dever de diligência deve ser exercido de forma contínua e eficaz dentro do processo em que se busca a tutela jurisdicional, sob pena de eternização de demandas sem o aperfeiçoamento da instância.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a inércia do Apelante em promover o ato citatório para a satisfação do crédito de R$ 48.361,95 (quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e noventa e cinco centavos), pressuposto essencial à angularização da relação jurídica processual, autoriza a extinção do feito com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.